Tribunal: CARF
Processo: 13888.723545/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FINS TRIBUTÁRIOS. OCULTAÇÃO DE VÍNCULO REAL. PRERROGATIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. USO INDEVIDO DO SIMPLES NACIONAL.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, assim considera-se inexistente o registro de empregados em empresas optantes do SIMPLES criadas com o intuito de ocultar a real empregadora.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR. IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições, competência para identificar a ocorrência de remuneração a segurados obrigatórios da previdência social.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelos créditos tributários que decorrerem da prática de atos ilícitos do qual fizeram parte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO.
A multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, nos termos da Lei no 14.689/23.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723545/2014-13
ACÓRDÃO
2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VAUTEC EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FINS TRIBUTÁRIOS.
OCULTAÇÃO DE VÍNCULO REAL. PRERROGATIVA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. USO INDEVIDO DO SIMPLES NACIONAL.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, assim considera-se inexistente o registro de empregados em
empresas optantes do SIMPLES criadas com o intuito de ocultar a real
empregadora.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR. IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições,
competência para identificar a ocorrência de remuneração a segurados
obrigatórios da previdência social.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelos
créditos tributários que decorrerem da prática de atos ilícitos do qual
fizeram parte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
2
A multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, nos termos da Lei no
14.689/23.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de
ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 02-81.099 - 8a
Turma da DRJ/BHE, de 22 de março de 2018, que julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE
e o MANTEVE EM PARTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, decidindo por:
a) manter parcialmente os créditos com as retificações indicadas nas colunas D das
Tabelas de 1 e 2 do Voto e as indicadas nas colunas E das Tabelas de 3 a 7 do Voto; e
b) manter o sócio gerente, Sr. Sérgio Pereira de Souza, no polo passivo da relação.
Durante a ação fiscal, foram lavrados inicialmente os seguintes Autos de Infração:
a) AI DEBCAD no 51.019.886-4 (241, 392/396, 397/398, 399/401) – período de
01/2013 a 12/2013, referente à contribuição previdenciária patronal,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
3
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incidente sobre valores pagos a segurados
empregados e contribuintes individuais, não declarados em GFIP; e
b) AI DEBCAD no 51.019.887-2 (fls. 242, 402/404, 405/406, fls. 630/631) –
período de 01/2013 a 12/2013, referente a contribuição social destinada a
outras entidades e fundos – Sesi, Senai, Sebrae, Incra e Salário Educação,
incidente sobre valores pagos a segurados empregados, não declarados em
GFIP.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 243/274), verificou-se que no
mesmo endereço da fiscalizada estava formalizado o funcionamento de outra pessoa jurídica, a
VAUTEC MONTAGENS E EQUIPAMENTOS, CNPJ no 17.057.916/0001-80, o que motivou a abertura
de Mandato de Procedimento Fiscal – MPF.
A VAUTEC MONTAGENS era optante do Simples Nacional desde sua abertura, em
1/10/2012, em consequência não declarou e não recolheu as contribuições previdenciárias
patronais e as devidas a outras entidades e fundos (terceiros).
Ao final, a Fiscalização concluiu que a VAUTEC MONTAGENS não tinha capacidade
econômica e financeira para existir de fato. Não havia contratos de prestação de serviço, de
arrendamento ou aluguel de itens de Ativo Imobilizado (máquinas e equipamentos), existia
somente um contrato de empréstimo (mútuo).
De acordo com Fiscalização, a VAUTEC MONTAGENS teria sido criada com o único
fim de transferência da mão-de-obra da autuada, pois a VAUTEC EQUIPAMENTOS possuía, no
início do ano de 2012, 38 empregados, que foram reduzidos a 6, no mês de dezembro/2012,
sendo que os empregados da VAUTEC EQUIPAMENTOS foram, em sua grande maioria,
transferidos para a VAUTEC MONTAGENS, em outubro de 2012, no entanto a VAUTEC
EQUIPAMENTOS arcava com todas as despesas da mão-de-obra.
O controle gerencial, financeiro e administrativo das duas empresas era único e
realizado pelo Sr. Sérgio Pereira de Souza. Ficou evidente que o risco da atividade econômica era
assumido exclusivamente pela VAUTEC EQUIPAMENTOS e que a divisão formal dessa pessoa
jurídica ocorreu para que, por meio da opção pela tributação do Simples Nacional, a autuada, que
tem necessidade de um quadro relevante de mão-de-obra, pudesse afastar as contribuições sobre
a folha de pagamento.
Numa primeira análise, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte, diante das considerações trazidas nas Impugnações iniciais, identificou a
existência de eventuais equívocos cometidos pela Auditora e determinou manifestação da
Autoridade Fiscal responsável pela lavratura dos Autos de Infração.
A Informação Fiscal (folhas 625 a 629) concluiu que:
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
4
a) O lançamento deveria ter sido efetuado proporcionalmente nos meses em
que a receita desonerada correspondesse a até 95% da receita auferida no
mês e integralmente desonerada nos meses em que a receita desonerada
fosse superior a 95% da receita auferida;
b) a receita bruta dos meses 04, 07, 08, 10, 11 e 12/2013 deveriam ser
totalmente “desoneradas”, ou seja, a base de cálculo seria a receita bruta
total auferida no mês e a alíquota de 1%, e não a folha de pagamentos.
Afirma que foram erroneamente apuradas e lançadas contribuições com
base no disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 22;
c) as contribuições para GILRAT e para terceiros devem ser lançadas sobre a
remuneração integral uma vez que não há previsão legal para desoneração
dessas contribuições;
d) não deveriam constar do AI DEBCAD no 51.019.886-4, os valores de
contribuição previdenciária patronal nas competências 04/2013, 07/2013,
08/2013, 10/2013, 11/2013 e 12/2013;
e) a base de cálculo utilizada para apurar as contribuições para GILRAT e
Terceiros, nas competências 04/2013, 07/2013 e 08/2013, foi a receita
bruta, quando o correto seria a remuneração total da competência; e
f) a CPP patronal para o mês de 03/2013 deveria ser calculada sobre o
montante de R$ 42.150,79, o que resultaria no valor principal de R$
8.430,15 e no auto de infração o valor informado foi de R$ 147.269,54,
acarretando um lançamento de R$ 29.453,91 (valor principal). Assim, deve
ser reduzida a diferença de R$ 21.023,76 do valor principal lançado no mês
de março.
Após Relatórios Fiscais Complementares (folhas 644 a 658), os valores mantidos em
relação
aos
originários
foram
os
seguintes:

A VAUTEC EQUIPAMENTOS (folhas 570 a 611 e 664 a 707) e o Sr. SERGIO PEREIRA
DE SOUZA (folhas 577 a 565), após devidamente cientificados do Relatório Fiscal Complementar,
apresentaram Impugnação separadamente.
O resumo do Relatório Fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do
Acórdão 02-81.099 - 8a Turma da DRJ/BHE, de 22 de março de 2018, (folhas 732 a 777), que teve a
seguinte ementa:
Tributo
Lançado
Exonerado
Mantido
CPRB
88.771,23
0
88.771,23
Cota Patronal
758.031,18
702.532,16
55.499,02
RAT e FAP
150.641,55
74.918,91
75.722,64
Terceiros
257.568,19
127.795,01
129.773,18
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
5
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA.
A pessoa jurídica pode (ou deve, conforme o período de ocorrência dos fatos
geradores) apurar contribuições patronais incidentes sobre a receita bruta, em
substituição à contribuição patronal de 20% incidente sobre a remuneração de
empregados e contribuintes individuais, relativamente às atividades e produtos
para as quais a legislação tributária preveja tal possibilidade, ainda que de forma
proporcional.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Permite-se à autoridade tributária desconsiderar ato ou negócio jurídico praticado
pelo contribuinte, em desconformidade com a lei, com o objetivo de reduzir o
montante do tributo devido.
IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições,
competência para identificar a ocorrência de remuneração a segurados
obrigatórios da previdência social.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelos créditos
tributários que decorrerem da prática de atos ilícitos do qual fizeram parte.
MULTA AGRAVADA.
As multas aplicadas serão duplicadas quando o contribuinte incorrer em
sonegação, fraude e conluio
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão supracitado, o Sr. SÉRGIO PEREIRA DE SOUZA apresentou
Recurso Voluntário (folhas 809 a 855), em separado do Recurso Voluntário (folhas 858 a 910) da
VAUTEC EQUIPAMENTOS, mas ambos trazem basicamente as mesmas alegações, quais sejam:
a) nulidade dos Autos de Infração devido às alterações significativas, visto que
a própria Autoridade Fiscal reconheceu equívocos nos lançamentos iniciais,
determinando retificações e a elaboração de Relatórios Fiscais Complementares;
b) o direcionamento da responsabilidade sobre a folha de pagamentos da
VAUTEC MONTAGENS para a VAUTEC EQUIPAMENTOS (Autuada) é ilegal e
sem fundamento legal.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
6
c) a VAUTEC MONTAGENS estava em fase pré-operacional, em 2013,
possuindo contabilidade regular e recolhimentos fiscais próprios (inclusive
via Simples Nacional), o que foi confirmado pela própria Autoridade Fiscal,
que não descaracterizou a pessoa jurídica da VAUTEC MONTAGENS, nem
sua contabilidade, ratificando a legitimidade de suas operações.
d) a criação da VAUTEC MONTAGENS e a contratação de mão de obra em fase
pré-operacional são legítimas;
e) contestam a presunção de que a VAUTEC MONTAGENS foi criada para fins
fraudulentos, especialmente considerando que as empresas possuíam CNPJ
e endereços distintos e que o Fisco Estadual e o Federal ratificaram a
regularidade de ambas.
f) a VAUTEC EQUIPAMENTOS já estava, em sua maioria, desonerada da cota
patronal de 20% sobre a folha de salários, desde 2011, em razão da
classificação de seus produtos (NCM) sob a Lei no 12.546/2011 (CPRB -
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).
g) refutam a alegação de que a divisão da recorrente para criação da VAUTEC
MONTAGENS teria sido para afastar as alíquotas de contribuições sobre a
folha, argumentando que não haveria benefício econômico ou fiscal
significativo nessa manobra;
h) Da Violação ao Princípio Constitucional da Livre Iniciativa:
i) Não cabimento da Multa Qualificada e Proibição da Aplicação da Multa com
Efeito de Confisco:
j) ausência de dolo (intenção fraudulenta) e a falta de provas de excesso de
poder ou infração à lei ou contrato social, que são requisitos indispensáveis
para a aplicação do artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
k) a responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN é subsidiária e não
solidária, havendo um "benefício de ordem" que assegura que a cobrança só
pode ser feita do responsável subsidiário após a impossibilidade de
exigência do contribuinte principal.
Em relação exclusivamente ao Recurso Voluntário do Sr. Sérgio Pereira de Souza),
há contestação sua inclusão no polo passivo, da atribuição indevida da solidariedade do sócio e da
Representação Fiscal para Fins Penais. Alega também que, em outros dois processos
administrativos relacionados, foi excluído do polo passivo dos lançamentos.
Ao final, requerem que sejam declarados nulos os Autos de Infração, ou ainda, pela
apreciação do mérito, sejam estes julgados improcedentes em sua totalidade, com o consequente
cancelamento dos créditos tributários deles decorrentes, bem como das respectivas multas
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
7
qualificadas, declarando-se, ainda, a insubsistência da representação fiscal para fins penais dela
decorrente, da solidariedade do sócio e do arrolamento de bens.
Na DRJ, este processo foi apreciado e julgado de forma conjunta com os processos
no 13888.723806/2014-97 e 13888.720658/2015-30.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Recurso Voluntário.
1) Das Preliminares
A recorrente requer declaração de nulidade dos Autos de Infração, diante das várias
e significativas alterações que foram levadas a cabo pela Autoridade Fiscal em seus Relatórios
Complementares.
Pois bem.
A decisão de primeira instância considerou que os eventuais equívocos e erros de
cálculo identificados no relatório inicial foram sanados por diligências e relatórios
complementares, além disso, em todos os momentos, a autuada teve oportunidade para exercer o
contraditório e a ampla defesa.
Com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração por cerceamento de
defesa, há que se esclarecer que os pressupostos legais para validade dos mesmos são
determinados pelo artigo 10, do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
8
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração inserem-se na categoria prevista no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo
59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, nos termos do artigo 60 do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções. Verificou-se que estavam presentes todos os
requisitos indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla
defesa pelo contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Os recorrentes alegam que houve infração a mandamento constitucional do
Princípio da Livre Iniciativa, que subordina o Estado e todos aqueles que agem em seu nome,
restando evidente que todos os lançamentos fiscais se encontram maculados e padecem de
nulidade.
Quanto à competência deste Conselho para deixar de aplicar lei tributária sob o
argumento de inconstitucionalidade, existe posicionamento sumulado e vinculante que indica a
incompetência para esse tipo de decisão, a saber:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
9
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não assiste razão à recorrente.
2) Do Mérito
A recorrente alega que se a VAUTEC EQUIPAMENTOS não possuía folha de
pagamentos, não há que se falar na respectiva substituição que teria dado azo ao lançamento, por
absoluta ausência de subsunção do fato à norma (regra matriz de incidência tributária).
A recorrente sustenta seu posicionamento baseada em dois pontos:
a) que VAUTEC MONTAGENS era uma pessoa jurídica legítima; e
b) que
não possui qualquer fundamento legal o direcionamento da
responsabilidade sobre a folha de pagamentos da empresa VAUTEC
MONTAGENS para a recorrente.
Pois bem.
2.1) Da existência da VAUTEC MONTAGENS
A recorrente alega que VAUTEC MONTAGENS era uma pessoa jurídica legítima, que
o contrato de mútuo firmado com a VAUTEC EQUIPAMENTOS era legal, e que esta última já estava
desonerada da cota patronal pela Lei no 12.546/2011.
Alega que, em 2013, a empresa VAUTEC MONTAGENS, ainda se encontrava em fase
pré-operacional, tendo em vista sua constituição em 01/10/2012. A ausência de faturamento era
decorrente dessa fase pré-operacional. A empresa ainda buscava sua estruturação e, diante dos
custos iniciais, foi obrigada a valer-se de empréstimo via mútuo com a recorrente. O contrato de
mútuo foi uma de operação legítima e legal, a qual não foi descaracterizada pela fiscalização.
Pois bem.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (folhas 243 a 274), os seguintes
motivos levaram a Fiscalização a concluir pela ausência de autonomia operacional da VAUTEC
MONTAGENS:
No decorrer da fiscalização verificou-se que no mesmo endereço da fiscalizada
estava formalizado o funcionamento de outra pessoa jurídica, a VAUTEC
Montagens e Equipamentos, CNPJ no 17.057.916/0001-80. Este fato motivou a
abertura de Mandato de Procedimento Fiscal – MPF para a VAUTEC Montagens e
equipamentos.
A VAUTEC Montagens é optante do Simples Nacional desde sua abertura, em
1/10/2012. Assim, essa pessoa jurídica não declara e não recolhe as contribuições
previdenciárias patronais e as devidas a outras entidades e fundos (terceiros). (...).
No dia 12/11/2014, a autoridade tributária compareceu à Rua José Malaquias
Paes, no 120, Monte Mor (SP) e constatou que se tratava de uma área cercada,
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
10
com um único portão, onde existem dois galpões, sendo o maior do lado
esquerdo e um menor ao lado direito.
O estabelecimento possui uma única recepção com uma placa de metal afixada na
parede com o nome VAUTEC EQUIPAMENTOS.
Diz ainda, a autoridade tributária, ter sido encaminhada ao escritório, onde foi
recepcionada pelo sócio administrador Sr. Sérgio Pereira de Souza que, após ser
interrogado, afirmou que a VAUTEC Montagens não possui parque produtivo e
que ela se utiliza do espaço da VAUTEC Equipamentos (autuada) sem qualquer
ônus.
Constatou-se que não foi firmado um contrato de arrendamento ou aluguel entre
essas empresas para utilização do espaço físico ou do maquinário da autuada.
Com anuência do Sr. Sérgio, a autoridade tributária fotografou o galpão
identificado com “Lado A” que se trata de galpão que abriga maquinário pesado e
onde empregados exercem suas atividades. Após dirigiu ao “Lado B” onde
constatou que se trata de local de espaço reduzido em frente ao “Lado Onde há,
apenas, um pequeno escritório com placas indicando “Recebimentos” e “Controle
de Qualidade”.
Atualmente, a VAUTEC Equipamentos (autuada) não possui empregados, nem
mesmo administrativos para execução de procedimentos de administração dos
pedidos de pagamentos, recebimentos, (...).
Pela verificação fática, concluiu-se que, embora formalmente ali estejam
estabelecidas duas pessoas jurídicas, a empresa que ali efetivamente funciona é
única e exclusivamente a VAUTEC Equipamentos (autuada). O contrato de aluguel,
as máquinas e os empregados, apesar de estarem formalizados como se fossem
relativos à VAUTEC Montagens servem às atividades da VAUTEC Equipamentos.
Verificou-se que, em 01/2013, foi formalizado um contrato de mútuo entre a
VAUTEC Equipamentos (autuada) e a VAUTEC Montagens no montante de R$
2.400.000,00.
No Livro Diário da VAUTEC Montagens, em 01/2013, consta tão somente essa
transação e, posteriormente, contém o registro de despesas relacionadas à sua
folha de pagamento tais como, Provisão para INSS sobre salários, Provisão de IRRF
sobre salário, FGTS no mês, Provisão de folha de pagamento no mês de janeiro e
pagamentos das referidas provisões nos demais meses.
Constatou-se que no Livro Razão, apesar das Declarações Anuais do Simples
Nacional – DASN estarem “zeradas”, consta o registro de uma única nota fiscal de
revendas no valor de R$ 180.000,00 e duas notas fiscais de prestação de serviço
no valor total de R$ 226.432,00. Além desses registros, como ocorre no Livro
Diário constam contabilizações de despesas referentes às folhas de pagamento,
não havendo o registro de qualquer despesa decorrente da atividade normal de
uma empresa, como por exemplo, despesas com energia elétrica, compra de
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
11
insumos, despesas com telefone. Há, ainda, o registro de débitos na conta do
Banco Itaú, seguido de créditos referentes às despesas de folha de pagamento
(conta 101.007-7).
Por sua vez, na contabilidade da VAUTEC Equipamentos (autuada), no ano
calendário 2013, consta o registro de receitas provenientes com as atividades
trimestrais (os valores das receitas foram indicados em quadro à fl. 247 do TCF).
Por meio da análise do arquivo magnético apresentado pela VAUTEC
Equipamentos (autuada), observa-se que todas as despesas com a empresa foram
custeadas por ela em 2013, conforme Anexo “Despesas Gerais VAUTEC Equip
2013 – conta 456.004-3”, ao passo que a VAUTEC Montagens contabilizou
somente despesas relativas às folhas de pagamentos.
Considerando que a recorrente não trouxe elementos para capazes de rebater as
constatações fiscais de ausência de autonomia operacional da VAUTEC MONTAGENS, não cabe
reforma a decisão de piso.
2.2) Da Responsabilidade da VAUTEC EQUIPAMENTOS pela folha de pagamentos
da VAUTEC MONTAGENS
A recorrente alega que não possui qualquer fundamento legal o “direcionamento”
da responsabilidade sobre a folha de pagamentos da empresa VAUTEC MONTAGENS para a
empresa Autuada, com a consequente responsabilização de seu sócio
A VAUTEC EQUIPAMENTOS e o seu sócio Sérgio não teriam qualquer
responsabilidade sobre as contribuições incidentes sobre a folha de salários dos funcionários da
empresa VAUTEC MONTAGENS, já que a autoridade fiscal confirmou que não descaracterizou a
pessoa jurídica, tampouco a excluiu do Simples Nacional.
Pois bem.
De acordo com o relato fiscal, os fatos geradores considerados nas autuações
tratadas no presente processo se referem a segurados e remunerações que foram formalizados
indevidamente como se fossem relativos à outra pessoa jurídica (VAUTEC MONTAGENS), quando,
na realidade, se referem à autuada.
Como já foi dito anteriormente, de acordo com Fiscalização, a VAUTEC
MONTAGENS teria sido criada com o único fim de transferência da mão-de-obra da autuada, pois
a VAUTEC EQUIPAMENTOS possuía, no início do ano de 2012, 38 empregados, que foram
reduzidos a 6, no mês de dezembro/2012, sendo que os empregados da VAUTEC EQUIPAMENTOS
foram, em sua grande maioria, transferidos para a VAUTEC MONTAGENS, em outubro de 2012, e a
VAUTEC EQUIPAMENTOS arcou com todas as despesas da mão-de-obra.
A fiscalização identificou elementos que levaram à conclusão de que a autuada
contratou e remunerou segurados obrigatórios da previdência social. Essas contratações e
remunerações foram formalizadas, indevidamente, como se fossem relativas à pessoa jurídica
optante pelo Simples Nacional, a VAUTEC MONTAGENS.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
12
De acordo com o Livro Diário, que contém Balanço Patrimonial e Demonstração de
Resultado, e Livro Razão da VAUTEC MONTAGENS (fls. 348/386, fls. 388/390):
a) em 30/1/2013, teria sido repassado R$ 2.400.000,00 pela VAUTEC Equipamentos
relativo a mútuo, contra a conta caixa, sendo esse o primeiro lançamento do ano;
b) não foi identificado o pagamento do mútuo, consta apenas a receita em
31/8/2013;
c) não há registros de despesas que seriam inerentes a qualquer
indústria/montadora, não foram contabilizados, por exemplo despesas, com água, energia
elétrica, aluguel, manutenção de equipamentos;
d) essencialmente, em relação aos lançamentos que permitem a identificação da
natureza do registro contábil pela sua simples leitura, constata-se que se referem a despesas com
pessoal/encargos trabalhistas e sociais, o que é corroborado pela apreciação da Demonstração do
Resultado na qual constam apenas despesas trabalhistas e encargos sociais, despesas financeiras,
e despesas com INSS;
e) a VAUTEC MONTAGENS não possui qualquer equipamento, imóvel, máquina, que
lhe permitisse a realização, no período considerado na autuação de seu objeto social.
Quanto à competência da Autoridade Fiscal, fundamentado nos artigos 142 e 149
do Código Tributário Nacional – CTN, existe a prerrogativa da autoridade fiscal para desconsiderar
atos ou negócios jurídicos que não refletem a realidade econômica e são utilizados para evasão
fiscal.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
[...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;(grifo nosso)
Sendo assim, à luz do artigo 149 do CTN, cabe a realização de lançamento de ofício
pela autoridade administrativa quando ficar comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação, desconsiderando o ato viciado e/ou
considerando aquele efetivamente realizado e encoberto.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
13
Além disso, de acordo com o art. 116 do CTN, a desconsideração ou afastamento da
personalidade jurídica para fins tributários pode ocorrer em razão de uso fraudulento ou abusivo
do instituto da personalidade jurídica, da confusão patrimonial, ou de uso que objetiva atingir fins
ilegítimos e ilegais, em desvio de sua função social.
"Art. 116. [...]. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular
a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos
da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em
lei ordinária." (Incluído pela LCP n° 104, de 10.1.2001)
Quanto à competência para fiscalizar as contribuições objeto do lançamento e para
identificar a existência ou não de vínculo segurado e o Regime Geral de Previdência Social, o
fundamento encontra-se Lei no 11.457, de 16/3/2007:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
[...]
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber,
as disposições desta Lei
A Lei no 10.593, de 6/12/2002, que dispõe acerca da competência específica dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, assim estabelece:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
14
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal; [...] (grifo nosso)
Desta forma, uma vez constatado pela fiscalização, que há a vinculação obrigatória
de um trabalhador com o Regime Geral de Previdência Social, cabe à autoridade fiscal, sob pena
de responsabilidade funcional (artigo 142 do CTN), desconsiderar a forma sob a qual a prestação
se deu para, com base na realidade emergente, apurar contribuições devidas e condutas
incompatíveis com a legislação aplicável.
No presente caso, a fiscalização identificou a recorrente como real contribuinte das
obrigações lançadas e como segurados obrigatórios da previdência social a ela vinculadas os
trabalhadores formalizados, de forma fraudulenta, como se fosse trabalhadores contratados e
remunerados pela VAUTEC MONTAGENS.
Destaco a existência de precedentes no sentido da existência de prerrogativa da
autoridade administrativa para afastar ou desconsiderar, para fins tributários, atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios.
Número do processo: 15956.000363/2010-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 10/11/2021
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. EMPRESAS SIMPLES. A autoridade administrativa possui a
prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo
tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio
da substância sobre a forma. Constatada a criação de empresas a fim de ocultar a
real e única empregadora, afastando-a do pagamento total das contribuições
devidas, através do registro dos empregados em empresas optantes do SIMPLES,
estas são consideradas inexistentes para fins tributários - recolhimentos
previdenciários. E lícito o emprego da presunção para reconhecer a existência de
fato gerador de contribuição previdenciária e autorizar o lançamento para a
exigência das contribuições decorrentes. Ao desqualificar os atos praticados pelo
contribuinte, a fiscalização deve levar em consideração o princípio da primazia da
realidade sobre a forma.
Ante o exposto, não assiste razão aos recorrentes.
2.3) Da Multa Qualificada e da Conduta Dolosa
Os recorrentes alegam que não há cabimento para aplicação de multa qualificada e
proibição da aplicação da multa com efeito de confisco. Não há que se falar em fraude alguma,
sendo que todos os atos praticados pela Autuada foram devidamente escriturados e fornecidos à
Fiscalização, inclusive com a entrega espontânea de seus extratos bancários.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
15
Pois bem.
A decisão de primeira instância rejeitou das alegações da autuada, por entender
que a documentação apresentada (inspeção in loco, análise contábil, comparação de folhas de
pagamento e declarações) comprovava a simulação/fraude.
Embora a VAUTEC EQUIPAMENTOS pudesse ter desoneração parcial da folha para
alguns produtos, o Acórdão argumentou que a substituição da contribuição não alcançava as
contribuições para outras entidades (Terceiros) e o GILRAT, sendo que o regime do Simples
Nacional oferecia benefícios significativos nessas áreas, confirmando o benefício fiscal da fraude.
VAUTEC MONTAGENS não possuía parque produtivo próprio, utilizando o espaço e
maquinário da VAUTEC EQUIPAMENTOS sem contrato formal de arrendamento ou aluguel.
VAUTEC EQUIPAMENTOS, que tinha um número significativo de empregados em
2012, reduziu drasticamente sua folha de pagamentos, enquanto a VAUTEC MONTAGENS, criada
em 01/10/2012, assumiu uma folha de pagamentos expressiva em 2013, apesar de declarar
"receita zerada" em suas Declarações Anuais do Simples Nacional (DASN).
A VAUTEC MONTAGENS contabilizou apenas despesas de folha de pagamento e um
contrato de mútuo (empréstimo) de R$ 2.400.000,00 com a VAUTEC EQUIPAMENTOS, mas não
registrava despesas operacionais típicas de uma empresa (energia, insumos, telefone). Todo o
recurso disponível era destinado exclusivamente para folha de pagamentos de ex-empregados da
VAUTEC EQUIPAMENTOS.
Conclusão, a VAUTEC MONTAGENS foi criada com o único fim de transferir a mão
de obra da VAUTEC EQUIPAMENTOS para se aproveitar indevidamente dos benefícios tributários
do Simples Nacional, afastando as elevadas alíquotas de contribuições sobre a folha de pagamento
(20% patronal, GILRAT e Terceiros) aplicáveis à VAUTEC EQUIPAMENTOS.
Restou configurada prática simulatória e fraudulenta para reduzir ilicitamente as
obrigações tributárias e os recorrentes não foram capazes de apresentar justificativas capazes de
afastar a qualificação da multa.
Não merece reforma a decisão de primeira instância.
Quanto a aplicação da multa no patamar de 150%, o assunto foi tratado no Tema
863 do STF1, decidido em repercussão geral, já transitado em julgado em 05/02/2025. Na ocasião,
o STF julgou inclusive, com fundamento na nova redação da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
trazida com a superveniência da Lei no 14.689, de 2023.
Destaco:
“Julgado mérito de tema com repercussão geral - TRIBUNAL PLENO
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 863 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa

1 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tema.asp?num=863
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
16
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por cento)
do débito tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados na
sentença. Em seguida, foi fixada a seguinte tese:
"Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a
100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento
e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no
14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo".
Por fim, modulou os efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir
efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares
atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando
ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos
pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até
a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa
abrangida pelo presente tema de repercussão geral. Tudo nos termos do voto do
Relator. Ausente, justificadamente, a Ministra Carmen Lúcia. Presidência do
Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 3.10.2024.” – destaques desta Relatora
Vale destacar o TEMA 863 STF, segundo a qual: “multas aplicadas pela Receita
Federal em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária,
sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida em caso de reincidência.”, tal valor seria
suficiente para garantir a punição pela prática sem ser considerada confiscatória.
Dessa forma, por todas as razões acima, mantenho a decisão de piso, reduzindo tão
somente a qualificação da multa para o teto de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.
2.4) Da Responsabilidade Solidária do Administrador:
Os recorrentes alegam ausência de dolo (intenção fraudulenta) e a falta de provas
de excesso de poder ou infração à lei/contrato social, requisitos indispensáveis para a aplicação do
artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
Além disso, a responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN é subsidiária e não
solidária, havendo um "benefício de ordem" que assegura que a cobrança só pode ser feita do
responsável subsidiário após a impossibilidade de exigência do contribuinte principal.
Pois bem.
De acordo com os autos, a responsabilidade solidária do Sr. Sérgio Pereira de Souza,
sócio administrador da VAUTEC EQUIPAMENTOS deve-se ao fato de que a fraude não seria
possível sem a participação direta do administrador, que agiu com excesso de poderes ou infração
à lei ao promover a simulação, o que justifica o enquadramento da decisão no artigo 135, inciso III,
do CTN.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
17
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
O responsável pela administração da VAUTEC EQUIPAMENTOS, o Sr. Sérgio Pereira
de Souza, sócio administrador, incorreu em infração à lei pelo conjunto de ações que permitiram a
transferência de empregados para pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, que tinha
receita “zerada” e a única despesa era com pagamento de pessoal com recursos provenientes de
um contrato de mútuo.
Destarte, não merece reforma a decisão de piso, visto que o recorrente não foi
capaz se desvincular das condutas e fatos que ensejaram os lançamentos de ofício pela
fiscalização. Condutas essas que não seriam possíveis sem o aval e condução do sócio
administrador.
De acordo com a Alteração contratual e consolidação de contrato social (folhas 7 a
13), o Sr. Sergio Pereira de Souza, além de sócio, era responsável pela administração da autuada.
VI — Além dos atos normais de administração dos negócios sociais, compete ao
ADMINISTRADOR representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, ativa e
passivamente, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, fazer acordos,
contrair obrigações, adquirir bens de qualquer natureza, perante terceiros,
Repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias, Órgãos
Previdenciários e onde mais se fizer necessário.
(...)
VI - DA ADMINISTRAÇÃO A sociedade será representada ativa e passivamente, em
juízo ou fora dele, será exercida pelo sócio SERGIO PEREIRA DE SOUZA,
autorizando o uso do nome empresarial tão somente nos negócios que digam
respeito à sociedade, podendo outorgar procuração a terceiros, com amplos
poderes para gerir a empresa, desde que especificado no próprio instrumento,
movimentar as contas bancarias, assinar todos os documentos da empresa,
praticar todos os atos empresariais necessários ao cumprimento exclusivamente
nos negócios e objetivos sociais, ficando expressamente proibido o uso em
negócios estranhos da empresa, tais como fianças, avais, aceites particulares ou
quaisquer outros favores que possam prejudicar o equilíbrio econômico
financeiro social. A administração da sociedade poderá ser reformada a qualquer
tempo a critério dos sócios. (ART. 977, 1.013, 1.015, CC/2002).
Quanto à alegação de que, nos outros dois processos administrativos relacionados,
o sócio administrador teria sido excluído do polo passivo dos lançamentos, vale esclarecer que a
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.249 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723545/2014-13
18
exclusão naqueles processos se deve ao fato de que a conduta lá analisada está relacionada à
CPRB, enquanto neste caso está relacionada a contribuição sobre Folha de Pagamento.
Não assiste razão ao recorrente.
2.5) Da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP)
O recorrente alega que não procede a Representação Fiscal para Fins Penais,
Em relação às controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais, existe posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos
órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme legislação abaixo:
(RICARF) Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Este é o entendimento do CARF acerca do assunto em litígio:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Ante o exposto, não assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL para reduzir a qualificação da multa para o patamar de
100%, nos termos da Lei no 14.689/23.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 938
DF CARF MF
Original